Tribunal: TJSP
Processo: 2092446-51.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência. Inconformismo. Cabimento. Presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela provisória de urgência. Descredenciamento de clínica. Possibilidade de substituição de prestador de serviço por outro equivalente mediante comunicação aos

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência. Inconformismo. Cabimento. Presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela provisória de urgência. Descredenciamento de clínica. Possibilidade de substituição de prestador de serviço por outro equivalente mediante comunicação aos consumidores e à ANS. Art. 17, da Lei n. 9.656/98. A equivalência das novas clínicas que substituirão a clínica descredenciada ainda não está suficientemente demonstrada nos autos. Prudente, por ora, a manutenção do tratamento na mesma clínica onde o agravante realiza o tratamento. Recurso provido.